Tribunal: TJMMG
Processo: 2001077-19.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2001077-19.2019.9.13.0003 Relator: Juiz Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA SANÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO OCORRIDO ENTRE A MILITAR E SEU MARIDO, OFICIAL DA PMMG, EM FASE DE SEPARAÇÃO - INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DISCIPLINA - RELAÇÃO ÍNTIMA NO ÂMBITO EXCLUSIVO DA UNIDADE FAMILIAR - NULIDADE DA SANÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelada Marci Rodrigues Antônio, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de Primeiro Grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Marci Rodrigues Antônio, visando à nulidade da punição aplicada a ela nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 101.426/16-SAD/17ª Cia PM Ind. A militar, ora apelada, restou incursa na prática da transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei n. 14.310/2002, por ter dispensado tratamento desrespeitoso em desfavor de um oficial lotado no 14º BPM, xingando-o de cachorro e debochando de sua pessoa, o que se deu através de mensagens via WhatsApp, A autora alega que o oficial a que faz referência a SAD é o Cap PM Edimar Sabino da Silva, seu ex-marido, e, na ocasião, estavam em atrito por causa de questões afetas à guarda dos filhos de 09 e 11 anos de idade. Segundo consta dos autos, o oficial, ex marido da autora, teria incitado a mesma ao descontrole, via provocações sobre a pensão alimentícia e sobre a guarda dos filhos comuns. É bom que se diga que não há infirmação dos fatos, mas apenas a justificativa da militar autora, que se resguarda na ocorrência de tais fatos em ambiente estritamente conjugal, sem a incidência da hierarquia militar. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Em sentença (Evento 27 do processo relacionado), o MM. Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Na inicial, a autora alega que os fatos se deram em conversa privada, via “WhatsApp”, com o seu ex-marido, envolvendo restituição de pensão alimentícia e a guarda dos filhos menores. Durante a conversa, como dito, privada entre os interlocutores, num dado momento a autora foi provocada pelo seu ex-marido ao dizer-lhe que a requerente não mais teria a companhia dos filhos menores no final de semana, eis que, havia perdido judicialmente a guarda dos filhos. Mutatis mutandis, verifico claramente que os fatos em nada representam a sanção disciplinar descrita no ato punitivo, Evento 1, DOC4, pág. 25, uma vez que o ato administrativo se opõe aos fatos . Não se trata de uma ofensa por dispensar tratamento desrespeitoso em desfavor de um oficial lotado no 14º BPM, xingando-o de “cachorro” e debochando da sua pessoa, mas na verdade, de uma discussão entre excônjuges, em torno de uma disputa litigiosa envolvendo a guarda de filhos menores de idade, ou seja, de cunho estritamente particular. Em que pese, sejam dois militares regidos pela hierarquia e disciplina, devese separar o âmbito familiar do âmbito funcional, mesmo porque, esse não é o propósito da Administração Militar. Ademais, as partes estando em litígio judicial, disputando a guarda dos filhos, nada, absolutamente nada tem correlação com a hierarquia ou disiciplina. Nesta linha de raciocínio, não se pode considerar que a autora teve a intenção de desconsiderar ou deprimir a autoridade de um oficial do 14º BPM, mas tudo se deu em virtude de uma discussão entre ex-cônjuges. Portanto, a punição disciplinar afronta o princípio da legalidade, uma vez que distorce a realidade fática, pelo que é nula de pleno direito. [...] Assim, julgou procedentes os pedidos da autora e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu, Estado de Minas Gerais, em cujas razões reitera a tese desenvolvida em sua contestação, com enfoque para a existência do fato, que se amolda à transgressão objetivamente estabelecida, bem como para o fato de que as ofensas chegaram ao conhecimento da autoridade militar, e que ao Judiciário não compete analisar o mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO VOTOS JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativodisciplinar ajuizada por Marci Rodrigues Antônio, visando à nulidade da punição aplicada a ela nos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 101.426/16-SAD/17ª Cia PM Ind. Eminentes Juízes, a questão é muito simples, sem quaisquer obstáculos à solução. Em primeiro lugar, é bom destacar que as partes não negam os fatos, e os fatos possuem lastro em uma discussão acerca de pensão alimentícia e de guarda dos filhos comuns em face da separação dos cônjuges. Pois bem. Em relação aos fatos, a exemplo do que decidiu o eminente Juiz sentenciante, guardam relação única com a unidade familiar, e apenas no seio das relações familiares deve ser tratado. Com efeito, e em verdade, os envolvidos - a autora e o Cap PM Edimar Sabino da Silva - se encontravam em um processo de discussão acerca da guarda dos filhos e da pensão alimentícia prestada pelo varão, e essas situações estão sempre carregadas de extrema emoção. De acordo com a prova dos autos, o ex-marido da autora, um oficial da gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, efetivamente provocou a autora no curso do diálogo via WhatsApp, aduzindo sobre modificação da guarda dos filhos, que seriam retirados da guarda da militar. Esse foi o ponto crucial para o desacerto naquele momento. A autora estava participando do Curso de Formação de Sargentos, o que, aliado à sua rotina de trabalho, deve ter acarretado a impossibilidade de se entregar mais aos cuidados que dispensava aos seus filhos, embora os esforços empregados no curso e no trabalho provavelmente intencionavam a progressão profissional e econômica da militar, o que beneficiaria os filhos. Diante desse panorama e da separação, que sabidamente sobrecarregam uma mulher, veio o ex-marido com a alegação de que modificaria a guarda dos filhos comuns e modificaria a pensão prestada, o que fez com que a militar perdesse o controle de suas emoções. Após, o ex-marido, um oficial da PMMG, ainda ameaçou levar ao conhecimento do Comandante os impropérios proferidos pela autora naquela oportunidade, o que provocou maior indignação na autora, levando-a a chamálo de “cachorro” e, ainda, a desdenhar de sua pretensão de levar ao conhecimento do Comando da PMMG os trechos ditos ofensivos no diálogo. Para mim, a questão jamais deveria ter sido ponderada sob o prisma da hierarquia e disciplina, pois ali não existem um oficial e uma graduada, mas sim um homem e uma mulher, um marido e sua esposa, na intimidade de suas vidas privadas. De acordo com a teoria dos círculos concêntricos, essas divergências e essas malsinadas farpas fogem do controle da administração militar, pois são intangíveis, a não ser que delas derivem fatos mais graves.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Com todo o respeito, no ambiente da unidade familiar, não existe a hierarquia pugnada pelo Cap PM Edimar Sabino da Silva e reconhecida pela administração militar, pois sob tal aspecto não interessa se um cônjuge é oficial e se o outro cônjuge é graduado ou praça, já que ali são absolutamente iguais. No caso dos autos, há princípios que se sobrepõem àquele que trata da hierarquia e disciplina militares, e cito, como exemplo, a igualdade e a privacidade. E os princípios que regem e protegem a unidade familiar são, com efeito, normas jurídicas determinantes de uma ou de muitas outras subordinadas, e que se sobrepõem a outras normas jurídicas, incluindo normas calcadas nas relações profissionais. Afirmo ainda, também como exemplo, que a individualidade havida nas relações privadas familiares constitui um tesouro personalíssimo, guardado na arca da intimidade, cabendo aos cônjuges o dever de preservá-lo e administrálo como aprouver, sem ultrapassar, por óbvio, a privacidade que lhes é inerente. E por íntimo devemos entender tudo o que é interior ou simplesmente pessoal, e, por privado, o caráter de não-acessibilidade às particularidades. Aliás, a própria Lei n. 14.310/2002 estabelece a aplicação da hierarquia e da disciplina. Confira-se: Princípios de Hierarquia e Disciplina Art. 6º - A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs. § 1º - A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das IMEs. § 2º - A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos: I - pronta obediência às ordens legais; II - observância às prescrições regulamentares; III - emprego de toda a capacidade em benefício do serviço; IV - correção de atitudes; V - colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos resultados pretendidos pelas IMEs. Então, a hierarquia e a disciplina não constituem, de acordo com a orientação normativa, a base institucional das relações entre homem e mulher no âmbito da unidade familiar. Penso, ademais, que a própria Lei n. 14.310/2002 não permite a utilização de posto ou graduação para a sobreposição de um militar a outro militar quando no ambiente estritamente familiar, de forma a menosprezar um deles. Por fim, quanto à divulgação das mensagens, não podemos deixar de observar que a publicidade foi dada pelo próprio ex-marido da autora, o Cap PM Edimar Sabino da Silva, que, ao fazê-lo, abriu mão da sua privacidade,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO divulgando o que era íntimo, sem relação com o âmbito funcional da instituição Polícia Militar. Ante o exposto, firme no entendimento estabelecido neste voto, nego provimento ao recurso do réu, Estado de Minas Gerais, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo Exmo. Sr. Juiz Relator para também negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Certamente, os fatos examinados não transcendem a esfera particular dos envolvidos, o que não permite a caracterização de infração disciplinar militar. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2020. Juiz Osmar Duarte Marcelino Relato